Tribunal: TJDFT
Processo: 0737629-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DO IMÓVEL. RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS ANTERIOR. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO DO ADVOGADO. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE PATRONOS.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
2. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, o que significa que toda e qualquer atuação da Administração Pública deve ser praticada em conformidade com a lei, salvo a existência de prova ao contrário.
3. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, a obrigação será convertida em perdas e danos quando for impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
4. O inadimplemento não é causa de anulação do contrato, mas sim de rescisão.
5. Os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, constituem direito do advogado, não estando, pois, relacionado à quantidade de partes defendida.
6. Recurso autoral conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.